Tribunal: TJMT
Processo: 1005854-04.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005854-04.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Nulidade, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GUILHERME MICHEL BARBOZA SLEDER - CPF: 072.972.579-07 (ADVOGADO), L. J. COSSUL LTDA - CNPJ: 27.234.097/0001-53 (EMBARGANTE), LEOCIR JORGE COSSUL - CPF: 789.299.549-87 (EMBARGANTE), MARGARETE APARECIDA NAVA COSSUL - CPF: 026.494.949-80 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), ROSANGELA CRISTINA BARBOZA SLEDER - CPF: 870.450.289-20 (ADVOGADO), NELDEMAR SLEDER - CPF: 413.763.079-87 (ADVOGADO), MARCOS PAULO MANTOAN MARCUSSU - CPF: 371.174.748-58 (ADVOGADO), LUANA GABRIELA RIBEIRO ARAN - CPF: 051.914.349-35 (ADVOGADO), ALEXANDRE DE SOUZA GENTA - CPF: 048.075.449-77 (ADVOGADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), BRUNO LUIZ DE SOUZA NABARRETE - CPF: 009.033.041-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. INTENTO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender o procedimento de consolidação da propriedade fiduciária e assegurar a posse do imóvel dado em garantia fiduciária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto: (i) à análise da suposta nulidade da notificação extrajudicial, por ausência de discriminação de encargos na planilha apresentada; e (ii) à verificação dos requisitos do art. 300 do CPC/2015 para concessão da tutela de urgência, notadamente diante do deferimento de prova pericial contábil pelo juízo de origem.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado apreciou expressamente a validade da notificação extrajudicial e a regular constituição da mora, reconhecendo a suficiência dos documentos apresentados para o início do procedimento de consolidação da propriedade.

4. A eventual divergência entre valores não se mostrou apta a comprometer a higidez do procedimento, tampouco demonstrou omissão relevante.

5. O colegiado também apreciou os requisitos do art. 300 do CPC, tendo concluído pela ausência de verossimilhança das alegações e do perigo de dano irreparável, o que afasta a concessão da tutela de urgência.

6. A produção de prova pericial, ainda não efetivada, não impõe concessão liminar, por não se confundir com juízo de cognição sumária.

7. Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material a justificar o acolhimento dos aclaratórios. Embargos utilizados com propósito infringente, o que não se coaduna com sua finalidade legal.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"
1. Não há omissão no acórdão que analisa os fundamentos do pedido de tutela de urgência e da validade da notificação extrajudicial no procedimento de consolidação da propriedade fiduciária. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão colegiada já fundamentada.
"

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022, 489, § 1º, e 300; Lei nº 9.514/1997, art. 26.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 738.273/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 11.06.2019; TJMT, EDcl na Ap. Cível 0004343-79.2016.8.11.0007, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.06.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos
por L. J. COSSUL LTDA e outros
contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto, mantendo inalterada a decisão agravada que indeferiu o pedido incidental de tutela de urgência apresentado pelos agravantes, consistente no cancelamento do processo extrajudicial de consolidação da propriedade do imóvel dado em garantia, no contrato de alienação fiduciária, em favor da Cooperativa embargada, bem como, na manutenção dos agravantes na posse direta do bem.

Os embargantes alegam, em síntese, que o acórdão embargado incorreu em omissão ao não reconhecer vícios na notificação extrajudicial que deu início ao procedimento de consolidação da propriedade fiduciária. Sustenta que a notificação não apresentou planilha pormenorizada da dívida, tampouco identificou os juros e encargos incidentes, impossibilitando a verificação da legalidade do saldo devedor, em afronta ao art. 26 da Lei n. 9.514/97. Argumenta que há discrepância nos valores apresentados, notadamente entre as parcelas 20 e 21, e que tais irregularidades tornam nulo o procedimento de consolidação, haja vista não ter sido regularmente constituída a mora.

Aduz, ainda, que houve omissão quanto à análise da presença dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, uma vez que o Juízo de origem deferiu a realização de prova pericial contábil, o que demonstra a plausibilidade do direito alegado. Ressalta o risco iminente e irreversível de perda da residência sem que seja apurado, por meio da perícia, o real saldo devedor após expurgo de encargos indevidos, violando o princípio da paridade de armas. Requer, assim, a manifestação expressa sobre tais pontos e a suspensão do procedimento de consolidação até a conclusão da prova pericial.

Contrarrazões apresentadas em id. 293682894.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
L. J. COSSUL LTDA e outros
contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto, mantendo inalterada a decisão agravada que indeferiu o pedido incidental de tutela de urgência apresentado pelos agravantes, consistente no cancelamento do processo extrajudicial de consolidação da propriedade do imóvel dado em garantia, no contrato de alienação fiduciária, em favor da Cooperativa embargada, bem como, na manutenção dos agravantes na posse direta do bem.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Sabe-se que os embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

No caso em apreço, não se vislumbra a existência de qualquer das hipóteses ensejadoras do cabimento dos aclaratórios. A alegação de ausência de análise de supostos vícios na notificação extrajudicial foi devidamente enfrentada pelo acórdão embargado, o qual, em consonância com a prova dos autos, entendeu pela regularidade do procedimento de constituição da mora e da consolidação da propriedade fiduciária. A Corte expressamente firmou entendimento de que os documentos constantes dos autos eram suficientes para aferição da legalidade do procedimento, inexistindo, pois, qualquer omissão a ser suprida.

Quanto à alegação de discrepância nos valores entre parcelas, também não se configura omissão, pois a matéria foi objeto de análise na origem e reproduzida nos fundamentos do acórdão recorrido, que concluiu pela ausência de elementos aptos a desconstituir a presunção de veracidade das planilhas apresentadas pela instituição financeira. O simples inconformismo com a conclusão alcançada não autoriza o manejo dos aclaratórios.

No tocante à suposta omissão sobre os requisitos do art. 300 do CPC, igualmente não prospera o argumento dos embargantes. O acórdão foi claro ao fundamentar que a inexistência de verossimilhança nas alegações dos agravantes e a ausência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo impediam a concessão da medida liminar, sendo desnecessária a análise pormenorizada de prova técnica que sequer havia sido produzida.

Ademais, o deferimento da produção de prova pericial pelo Juízo de origem não implica, por si só, reconhecimento de plausibilidade jurídica, tratando-se de diligência instrutória comum que não vincula o juízo de urgência. Portanto, não há omissão a ser suprida, tampouco violação ao princípio da paridade de armas, tendo em vista que a análise da tutela antecipada possui critérios próprios, distintos daqueles voltados à formação do juízo de mérito.

Ressalta-se, ainda, que o acórdão embargado foi suficientemente fundamentado, nos termos exigidos pelo art. 489, § 1º, do CPC, inexistindo qualquer nulidade por ausência de fundamentação. O julgador não está obrigado a rebater exaustivamente todos os argumentos das partes, bastando que fundamente adequadamente sua decisão, o que efetivamente ocorreu.

A tentativa de reabrir a discussão sobre a suposta nulidade da notificação e a viabilidade da tutela de urgência configura evidente inconformismo com o resultado do julgamento, não se prestando os embargos de declaração para tal finalidade.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESLIZAMENTO DE TERRAS. EXPLOSÃO DE GASODUTO. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ERRO OU OBSCURIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que são inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada.
2. Embargos de declaração rejeitados”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 738273 SC 2015/0161885-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/06/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2019 - destaquei).

De mesmo modo, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO QUE VISA À REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA JÁ ANALISADA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO
– EMBARGOS REJEITADOS.
Não havendo omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas, descabem embargos de declaração, mormente se todos os pontos trazidos à discussão foram enfrentados no julgado embargado, ainda que suscitem prequestionamento
”. (TJMT, 0004343-79.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019 - destaquei).

Portanto, não comporta acolhimento a pretensão do embargante, pois não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material a ser sanado na decisão colegiada.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025